Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Nazário/GO. O recurso foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo pode declinar de ofício da competência territorial quando a ação é proposta no foro da sede da pessoa jurídica e a obrigação foi assumida em agência ou sucursal situada em comarca distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedente do c. STJ (REsp n. 2.106.701/DF), se a ação é proposta no domicílio do réu, aplica-se o disposto no art. 53, III, b, do CPC para a fixação da competência territorial, prevalecendo sobre o foro da sede da pessoa jurídica, que tem aplicação subsidiária, diante da especificidade do foro relacionado à obrigação assumida na agência local.
4. A parte autora possui domicílio em Nazário/GO, local onde foi emitida a cédula de crédito rural objeto da demanda, por meio de agência bancária ali estabelecida. Não se identifica, portanto, vínculo jurídico com o Distrito Federal relacionado aos negócios jurídicos discutidos nos autos.
5. A situação em análise configura preterição do juiz natural e autoriza o declínio de ofício, em razão da necessidade de preservar a segurança jurídica, assegurada pela tramitação do feito no Estado onde situada a agência ou sucursal em que foram assumidas as obrigações discutidas na demanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.